Tribunal: STF
Processo: AI 310992
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Antes da Lei 9.800/99, era firme a jurisprudência desta
Corte no sentido de não admitir a interposição de recurso por meio
de "fax". Com o advento dessa Lei, estabeleceu ela, em seu artigo
2º, que "a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens
não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser
entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu
término." Ora, no caso, o presente agravo foi interposto, dentro do
prazo, por "fax", mas de há muito decorreram os cinco dias da data
de seu término, sem que tenha sido apresentado a esta Corte o seu
original.
Agravo a que se nega provimento.